Tribunal: TJDFT
Processo: 0723427-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723427-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na “ação declaratória c/c cobrança”, com pedido liminar, em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. O feito foi suspenso em razão da afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (tema 1.016). Todavia, recurso afetado foi julgado, conforme informa petição ID 38317221 e consulta ao sítio eletrônico do STJ. Intimem-se as partes para ciência do julgamento do recurso repetitivo perante o STJ. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de agosto de 2022 16:19:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador